Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-20.2022.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800021-20.2022.8.14.0029

APELANTE: RONILDO FREIRES DA SILVA, ELENICE SOUSA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

A
CÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800021-20.2022.8.14.0029

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MARACANÃ/PA

APELANTES: RONILDO FREIRES DA SILVA E ELENICE SOUSA DOS REIS

ADVOGADO DATIVO: HUGO EDNALDO BRITO DOS SANTOS, OAB/PA 28.809

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06).

PEDIDO DE ELENICE SOUSA DOS REIS

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
IMPROVIMENTO
.

- O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELOS RÉUS EM JUÍZO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

-
QUANTO AO PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO,
CONVÉM ASSINALAR QUE O DOLO DE SE ASSOCIAR DOS APELANTES FOI COMPROVADO MEDIANTE OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, UMA VEZ QUE TODOS OS POLICIAIS SE MANTIVERAM UNÍSSONOS EM SEUS RELATOS, NÃO APRESENTANDO CONTRADIÇÃO EM NENHUM MOMENTO DA INSTRUÇÃO. ALÉM DISSO, O DEPOIMENTO DO PRÓPRIO ACUSADO RONILDO COMPROVA A AUTORIA DELITIVA NO QUE SE REFERE AO CRIME EM QUESTÃO, NÃO RESTANDO DÚVIDAS ACERCA DA LIGAÇÃO ENTRE OS ACUSADOS. DESTE MODO, DEVE-SE CONSIDERAR TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO, RESTANDO EVIDENTE O DOLO DE AMBOS OS APELANTES, OS QUAIS CLARAMENTE SE ASSOCIARAM PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, O QUE JÁ É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR COMO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

PEDIDOS COMUNS PARA AMBOS OS APELANTES

1.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

PROVIMENTO.
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO A NATUREZA DA DROGA, A CULPABILIDADE E OS ANTECEDENTES CRIMINAIS, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DOS APELANTES, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA AS REPRIMENDAS QUE LHE FORAM APLICADAS, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
REDIMENSIONANDO-SE AS PENAS-BASE PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO, A SABER, RECLUSÃO DE 05 (CINCO) ANOS, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, PARA O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, E DE RECLUSÃO DE 03 (TRÊS) ANOS E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA ELENICE SOUSA DOS REIS.

QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA EM
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
.

QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA.
PRESENÇA DO CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL)
, RAZÃO PELA QUAL SOMO AS PENAS, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
08
(OITO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 1.200 (UM MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA
.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA RONILDO FREIRES DA SILVA.

QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPÔNTANEA, APESAR DE RECONHECÊ-LA DEIXO DE APLICÁ-LA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA EM
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA
.

QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPÔNTANEA, APESAR DE RECONHECÊ-LA DEIXO DE APLICÁ-LA EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA.
PRESENÇA DO CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL)
, RAZÃO PELA QUAL SOMO AS PENAS, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
08
(OITO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 1.200 (UM MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA
.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
TESE REJEITADA.
COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO VERIFICAR A MISERABILIDADE DO CONDENADO PARA FINS DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA DOS APENADOS ENTRE A DATA DA CONDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
alterando as penas dos apelantes para 08 (oito) anos de reclusão, além de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, no regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento parcial
, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de julho de 2023 e término no dia 07 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RONILDO FREIRES DA SILVA e ELENICE SOUSA DOS REIS
por intermédio de Advogado Dativo, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Maracanã/PA
(ID nº 12896663) que condenou respectivamente os apelantes às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa em regime Fechado, e, 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 1.550 (um mil e quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 157/162, ID nº 12896615), que no dia 15/01/2022, em decorrência da
OPERAÇÃO NARCO, nesta cidade, o PM Ednilson Sales, informou que a guarnição da polícia militar, a qual fazia parte, composta pelo sargento Glauber e soldado Prestes, se deslocaram para o cumprimento do mandado de prisão preventiva e de busca domiciliar em face do ora denunciado Ronildo, na ocasião, o denunciado não estava na residência, sendo que após alguns minutos os denunciados foram vistos em direção a mesma, logo, ao visualizaram a presença dos agentes a denunciada Elenice empreendeu fuga, sendo que Ronildo permaneceu parado e posteriormente detido pelos agentes.

Ao iniciarem as buscas, os agentes obtiveram êxito em capturar Elenice, a qual estava escondida no mato, sendo que próximo a ela foi encontrada uma sacola plástica contendo 24 (vinte e quatro) petecas de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “OXI” 01 (uma) pedra de “OXI” e a quantia de R$ 269,90 (duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos). Em seguida, ao fazerem a revista domiciliar, foram encontradas 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho de celular da marca Sansung e 01 (uma) motocicleta da cor preta, placa NSV4336.

Vale ressaltar que após a busca por informações, os policiais foram informados por vizinhos que Ronildo se utilizava da residência para fins de comercialização de entorpecentes.
Desta forma incidiram os acusados às penas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 338/342, ID nº 12896687), a Defesa quanto a acusada ELENICE SOUSA DOS REIS, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, enquanto que tanto para a acusada quanto para RONILDO FREIRES DA SILVA, requereu a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, bem como, o benefício da justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões
(fls. 347/352, ID nº 12896691), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade, sendo favorável somente à gratuidade da justiça em prol dos acusados.

Nesta instância superior
(fls. 358/365, ID nº 13175188), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

PEDIDO DE ELENICE SOUSA DOS REIS

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.

No mérito, de início, aponto a existência nos autos de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando, para essa finalidade, o Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 135/140, ID nº 12896607), comprovando a apreensão de 33,150g de cocaína e uma balança digital.

Como relatado, os apelantes pugnaram pela absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito, o policial militar EDNILSON SALES GARCIA relatou em juízo que no dia dos fatos, o Delegado solicitou seu apoio na diligência; que na residência onde iria ser cumprido o mandado, só estava o amigo do réu, e em dado momento, este se aproximou de motocicleta juntamente com a esposa, sendo que esta, ao perceber que a Polícia estava na casa, empreendeu fuga; que os policiais conseguiram localizar a acusada, a qual foi conduzida à Delegacia juntamente com o entorpecente encontrado; que no local em que foi efetuada a busca, havia dinheiro trocado e uma balança de precisão; que o acusado afirmou que a acusada estava de posse de droga.

O policial militar HERVERSON DE LIMA PRESTES relatou em juízo que no dia dos fatos foi acionado para dar apoio ao Delegado; que foram até a casa do réu, e lá se encontrava um amigo do mesmo; que na casa encontraram um celular e uma balança de precisão; que em dado momento, os acusados surgiram, e a acusada fugiu para o mato ao avistar a guarnição, mas foi encontrada; que foi apreendida certa quantidade de droga escondida no mato, dentro da bolsa da ré.

O policial militar PATRICK MOREIRA relatou em juízo que no dia dos fatos estava dando apoio em uma missão na Vila da Penha; que foram até a residência, porém o réu não estava, apenas um amigo do mesmo; que posteriormente, o réu e a acusada chegaram em uma moto; que a acusada visualizou a guarnição na casa e fugiu; que fizeram varredura na mata e encontraram a ré, e próximo a ela havia uma sacola contendo droga; que na residência foram apreendidos uma balança de precisão e um celular.

Os acusados ELENICE SOUSA DOS REIS e RONILDO FREIRES DA SILVA, ao serem interrogados em juízo, negaram os fatos narrados na denúncia.

No entanto, a confissão do réu RONILDO perante a Autoridade Policial se coaduna com os demais elementos de informação e provas constantes nos autos, sendo que, na ocasião, o réu confirmou a propriedade do entorpecente do tipo OXI apreendido, aduzindo que venderia cada peteca pela quantia de R$ 10,00. (...) Que perguntado sobre a participação de sua companheira ELENICE no comércio de entorpecente, o interrogado afirma que a mesma também lhe ajudava na venda. Disse que estava focado no trabalho da pesca, enquanto que ELENICE vendia o entorpecente. Que perguntado se está arrependido, o interrogado afirma que não.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 02/03/2020.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão dos acusados, bem como pelas declarações dos apelantes, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto aos crimes de tráfico e associação ao tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam aos acusados e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampou merece prosperar.

Mesmo que os acusados fossem, no tempo do flagrante, usuários de drogas, isto não exclui a prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, até porque, sabe-se que muito frequentemente os usuários praticam a mercancia para manter seu vício, sendo certo que as figuras do usuário e traficante não são, necessariamente excludentes.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Ademais, quanto ao pleito defensivo levantado pelos apelantes de absolvição no crime de associação ao tráfico, também não vislumbro cabimento.

A priori
, destaca-se que o crime de associação para o tráfico de drogas exige concurso de pessoas para que se configure como tal, e, ainda, que haja finalidade específica para a referida associação, qual seja, a prática de quaisquer crimes previstos no artigo 33, caput e §1°, e artigo 34, da Lei 11.343/06. Portanto, a finalidade específica impede que um mero concurso de agentes seja configurado como associação criminosa.

Logo, convém assinalar que o dolo de se associar dos apelantes foi comprovado mediante os depoimentos testemunhais, uma vez que todos os policiais se mantiveram uníssonos em seus relatos, não apresentando contradição em nenhum momento da instrução. Além disso, o depoimento do próprio acusado RONILDO na fase inquisitorial comprova a autoria delitiva no que se refere ao crime em questão, não restando dúvidas acerca da ligação entre os acusados.

Deste modo, deve-se considerar todo o conjunto probatório, restando evidente o dolo de ambos os apelantes, os quais claramente se associaram para a consumação do delito de tráfico de drogas, o que já é suficiente para configurar como crime de associação criminosa.

Ressalta-se ainda que a expressão “reiteradamente” significa repetidamente, ou seja, com habitualidade. Na associação para o tráfico pode existir ou não o propósito de praticar os delitos (artigos 33, caput, § 1º, ou 34) reiteradamente. Percebe-se esta habitualidade com clareza, pois a residência dos acusados era notoriamente conhecida por ser um ponto de venda de drogas, comprovado ainda pela balança de precisão apreendida, além de o próprio réu RONILDO ter afirmado que sua companheira ELENICE lhe ajudava na comercialização dos entorpecentes.

Considerando todas as provas produzidas, é correto afirmar que os apelantes incorreram na prática do crime de associação criminosa, por estar provada a estabilidade e permanência. A respeito do tema, o STJ firmou entendimento de que para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa (STJ – HC 0159054-91.2013.3.00.0000 SP – RELATOR: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, pelos apelantes, não há que se falar, por nenhum fundamento, em absolvição dos mesmos, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos.

PEDIDOS COMUNS PARA AMBOS OS APELANTES

1.
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base quanto ao crime de tráfico para ambos os apelantes em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos) dias-multa, e, para o crime de associação ao tráfico de entorpecentes, para ambos os apelantes em 04 (quatro) anos de reclusão, além de 800 (oitocentos) dias-multa, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, quais sejam: a natureza e quantidade da droga, a culpabilidade e os antecedentes criminais.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de origem:

"(...)

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza e quantidade da droga apreendida, apresentando-se no total de 24 (vinte e quatro) porções de substância apresentando resultado positivo para a presença de “oxi” (Laudo Toxicológico Definitivo - ID. 47351572), substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essa circunstância em seu desfavor.

No caso dos autos, a natureza da droga e a forma de acondicionamento dos entorpecentes são fundamentos aptos a justificar a elevação da pena-base, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que dispõe acerca da preponderância da natureza dos estupefacientes apreendidos sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

CULPABILIDADE
: No caso destes autos, a reprovabilidade é extremada, visto que atuava na mercancia do entorpecente em povoado de pescadores desse Município, inclusive com a utilização de apetrechos (balança), causando danos incomensuráveis à referida comunidade, sendo elevado o grau de reprovação das condutas

ANTECEDENTES
: a certidão criminal é positiva pelo que passo, portanto, a valorar negativamente; (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta dos apelantes, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se as penas-base para o seu patamar mínimo, a saber, 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime de tráfico de entorpecentes, e quanto ao crime de associação ao tráfico de entorpecentes para 03 (três) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, fazendo jus os apelantes a uma nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
PARA ELENICE SOUSA DOS REIS
.

Quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

Apesar do recorrente registrar
antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
05 anos de reclusão
, além de
500 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes da pena ou atenuantes
, assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em
05 anos de reclusão
, além do pagamento de
500 dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

Apesar do recorrente registrar
antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
03 anos de reclusão
, além de
700 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes da pena ou atenuantes
, assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em
03 anos de reclusão
, além do pagamento de
700 dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Verifico a presença do
Concurso Material
, previsto no artigo 69 do Código Penal, ao qual prevê que, q
uando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, por essa razão, somo as penas, tornando-as concreta e definitivas em
08 (oito) anos de reclusão, além de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Considerando a primariedade da agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta a ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77, III, do Código Penal
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA
PARA RONILDO FREIRES DA SILVA
.

Quanto ao crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

Apesar do recorrente registrar
antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
05 anos de reclusão
, além de
500 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes da pena, porém presente a atenuante da confissão espontânea, a qual deixo de aplicá-la em razão da incidência da Súmula 231 do STJ (
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
),
assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em
05 anos de reclusão
, além do pagamento de
500 dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

Apesar do recorrente registrar
antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
03 anos de reclusão
, além de
700 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes da pena, porém presente a atenuante da confissão espontânea, a qual deixo de aplicá-la em razão da incidência da Súmula 231 do STJ (
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
),
assim, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena concreta e definitiva em
03 anos de reclusão
, além do pagamento de
700 dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Verifico a presença do
Concurso Material
, previsto no artigo 69 do Código Penal, ao qual prevê que, q
uando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido, por essa razão, somo as penas, tornando-as concreta e definitivas em
08 (oito) anos de reclusão, além de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Considerando a primariedade da agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77, III, do Código Penal
.

2. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Por fim, a Defesa requer que seja concedido aos apelantes a Justiça Gratuita, eis que não têm condições de arcar com os encargos sem prejuízo de seus sustentos e de sua família.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa, entendo que o momento adequado para verificação da miserabilidade do condenado é na fase de execução, ante a possibilidade de alteração da condição financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

Sobre o assunto, destaco jurisprudências de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - CORRUPÇÃO DE MENORES - 1. Preliminar DE NULIDADE DO PROCESSO - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO - princípio da vedação ao comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium - 2. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - TESTEMUNHO OCULAR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - 3. dosimetria - harmonia com a legislação vigente, bem com a jurisprudência pátria - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 4. MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - 5. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- 6. apelo improvido. (...) 5. No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita, a partir da isenção de custas processuais, este só poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 6. APELO IMPROVIDO.
(TJ-ES - APR: 00206584320168080048, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021).

No mesmo sentido entende nosso Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO. WLADIMIR WALLACE DOS SANTOS NUNES REQUER O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO
. 1. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório, motivo pelo qual deixo de analisar tal pedido. (...).
(TJ-PA, Acórdão nº 13112784, Relatora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/03/2023, Publicado em 14/03/2023).

Além disso, ressalvo ser cabível tão somente a suspensão da exigibilidade das custas processuais, pois nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da justiça gratuita fica obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, aí incluídas as custas (artigo 804, do Código de Processo Penal), cuja exigibilidade, no entanto, fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo o qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a correlata obrigação será extinta.

Diante do exposto, delego ao juízo da execução a análise sobre o deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça, com a consequente suspensão do pagamento das custas.

Custas ao apelante, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
alterando as penas dos apelantes para 08 (oito) anos de reclusão, além de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, no regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 09/08/2023